Tribunal: STJ
Processo: 0010708-07.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043022 - RJ
(2025/0346462-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLAVIO RAMOS RIAL
ADVOGADOS
: LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES - RJ136270
RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
JOSE DECIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR - RJ210242
BARBARA CAMPISTA SILVA - RJ261731
AGRAVADO
: MARIA LYGIA BASTOS KAEHLER
ADVOGADO
: LUCIANO SILVA DE JESUS - RJ153483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante alega nulidade na decisão agravada por falha
de fundamentação e defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da
decisão proferida pela Presidência do STJ, por falha de fundamentação;
e (ii) saber se a parte agravante impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55101954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d74358d-bf8e-4198-8391-2b108e97c206

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade na decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que, de forma fundamentada, não conhece do agravo em
recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 284
do STF e Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1.
Tese de julgamento:
Não há nulidade na decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que, de forma fundamentada, não
conhece do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso

especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
§ 1o, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 489,
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.790.419/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
7/12/2021;
AREsp n. 1.924.497/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/10/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Documento eletrônico VDA55101954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d74358d-bf8e-4198-8391-2b108e97c206

Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em

26/4/2021;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d74358d-bf8e-4198-8391-2b108e97c206

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043022 - RJ
(2025/0346462-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLAVIO RAMOS RIAL
ADVOGADOS
: LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES - RJ136270
RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
JOSE DECIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR - RJ210242
BARBARA CAMPISTA SILVA - RJ261731
AGRAVADO
: MARIA LYGIA BASTOS KAEHLER
ADVOGADO
: LUCIANO SILVA DE JESUS - RJ153483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante alega nulidade na decisão agravada por falha
de fundamentação e defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da
decisão proferida pela Presidência do STJ, por falha de fundamentação;
e (ii) saber se a parte agravante impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

Documento eletrônico VDA54068949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: 9aec93e8-5686-4483-8118-55b1f31a74fe

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade na decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que, de forma fundamentada, não conhece do agravo em
recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 284
do STF e Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1.
Tese de julgamento:
Não há nulidade na decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que, de forma fundamentada, não
conhece do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso

especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
§ 1o, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 489,
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.790.419/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
7/12/2021;
AREsp n. 1.924.497/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/10/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Documento eletrônico VDA54068949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: 9aec93e8-5686-4483-8118-55b1f31a74fe

Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em

26/4/2021;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega nulidade da decisão por ausência de
fundamentação porque teria empregado conceitos jurídicos indeterminados sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, nos termos dos arts. 93, IX
da CF e 11 e 489, § 1o, do CPC.
Afirma ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, notadamente as Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 372-377, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA54068949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: 9aec93e8-5686-4483-8118-55b1f31a74fe

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação rescisória cujo valor da causa foi fixado em
R$ 400.000,00 (fl. 19).
De início, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou
entendimento no sentido de que não há nulidade de decisão por falta de
fundamentação ou por fundamentação genérica, quando apresentados os motivos
pelos quais não se conheceu do recurso, ainda que de forma concisa e contrária ao
interesse da parte (AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.790.419/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
7/12/2021,
13/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.924.497/RJ,
julgado em
DJe de
.
26/10/2021,
4/11/2021)
Assim, afasta-se a alegada nulidade da decisão ora agravada, pois, de
forma fundamentada, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do agravo em recurso especial
porquanto a parte não refutara especificamente os fundamentos da inadmissão do
recurso especial, deixando de observar o princípio da dialeticidade recursal.
O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula n. 284 do STF, quanto à apontada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, porque não indicados os incisos da norma que teriam sido violados, o que
importa em deficiência de fundamentação; aplicação da Súmula n. 284 do STF,
pois não indicada violação dos dispositivos legais a respeito da ação rescisória; e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
Conforme exposto na decisão de fls. 355-356, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida
Documento eletrônico VDA54068949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: 9aec93e8-5686-4483-8118-55b1f31a74fe

em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a alegar genericamente nulidade
por falta de fundamentação (art. 489 do CPC), a afirmar que indicou os
dispositivos legais violados sem especificá-los e a sustentar, de modo abstrato, a
inaplicabilidade das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ, sem sequer contestar o
não cabimento de recurso especial interposto em ação rescisória em que se alega
violação a dispositivos legais diversos dos arts. 966 a 975 do CPC, o que
caracteriza deficiência de fundamentação.
Em relação à incidência da Súmula n. 284 do STF aplicada porque não
indicados os incisos do
do CPC que teriam sido violados pelo acórdão
art. 1.022
recorrido, o que se observa nas razões do agravo em recurso especial apresentado é
que a parte recorrente nem sequer identificou o óbice aplicado, deixando de
impugná-lo.
Além disso, ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 903 do CPC e 884 do CC – não demandaria reexame de fatos e
provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
Documento eletrônico VDA54068949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: 9aec93e8-5686-4483-8118-55b1f31a74fe

adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54068949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: 9aec93e8-5686-4483-8118-55b1f31a74fe

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: 9aec93e8-5686-4483-8118-55b1f31a74fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.022 / RJ
Número Registro: 2025/0346462-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107080720238190000
01384865920208190001
107080720238190000
1384865920208190001
202524509414
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO RAMOS RIAL
ADVOGADOS : LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES - RJ136270
RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
JOSE DECIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR - RJ210242
BARBARA CAMPISTA SILVA - RJ261731
AGRAVADO
: MARIA LYGIA BASTOS KAEHLER
ADVOGADO
: LUCIANO SILVA DE JESUS - RJ153483
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO RAMOS RIAL
ADVOGADOS : LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES - RJ136270
RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
JOSE DECIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR - RJ210242
Documento eletrônico VDA55077637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: 090ec244-fe15-42b5-9cf7-0533f26d37d8

BARBARA CAMPISTA SILVA - RJ261731
AGRAVADO
: MARIA LYGIA BASTOS KAEHLER
ADVOGADO
: LUCIANO SILVA DE JESUS - RJ153483
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: 090ec244-fe15-42b5-9cf7-0533f26d37d8